Tribunal: TJMT
Processo: 1008087-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008087-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALMERINDO COSTA - CPF: 097.860.608-65 (APELANTE), ADEMIR DE NAPOLES - CPF: 452.783.268-91 (ADVOGADO), EDNEIA GOMES DA COSTA - CPF: 226.126.638-35 (APELANTE), MARCIELE MARCIARA GOMES DA COSTA - CPF: 450.844.708-22 (APELANTE), ITALLO GUILHERME OLIVEIRA E PAULA - CPF: 047.665.626-58 (APELADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE NO SERVIÇO PRESTADO EM HOSPITAL VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – ATUAÇÃO COMO AGENTE PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6o DA CF/88 – APLICAÇÃO DO TEMA 940 DO STF – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Ou seja, o médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no Tema 940 do Superior Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARCIELE MARCIARA GOMES DA COSTA E OUTROS,

visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória por Dano Moral no 1008087-16.2023.8.11.0041, ajuizada por MARCIELE MARCIARA GOMES DA COSTA E OUTROS, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, em síntese, a parte apelante sustenta que diferentemente do entendimento da Ilustre Julgadora sentenciante, data vênia, não se aplica ao caso o Tema 940 do Supremo Tribunal Federal, consequentemente o réu/apelado tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob pena de violar a segurança jurídica, claro, em prejuízo dos autores/apelantes e isentar um profissional que tem a obrigação de salvar e não matar gente, ainda mais considerando um bebê de apenas 11 meses. Repita-se, a sua responsabilidade profissional pelos maus serviços médicos prestados ao bebê já foi reconhecida pelo Poder Judiciário nos Autos do Processo Criminal n°0002661-68.2013.8.26.0495.

Requer a reforma da sentença para afastar a ilegitimidade passiva e julgar procedente a ação indenizatória.

Contrarrazões apresentadas, no Id. 263746799, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença recorrida que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, referente a pretensão de reparação por danos morais, em razão de alegado erro médico.

Observe-se o entendimento fixado pelo STF no Tema 940, que analisou a responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados no exercício de atividade pública:

“RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO. Tese: A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(STF - RE 1027633/SP – Tribunal Pleno - Rel. Min. Marco Aurélio – DJ 06/12/2019).

É incontroverso nos autos que o atendimento prestado pelo médico apelado na realização dos procedimentos indicados se deu no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se verifica pelas cópias do prontuário existente nos ids. 143832593 e 143832598, pelo que atuou na condição de agente público, mais especificamente um prestador de serviço médico vinculado à entidade prestadora de serviço público.

Nestas condições – o de prestador de serviços públicos no âmbito do SUS –, o ora apelado é equiparado a agente público e, assim, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da indenização, nos termos do repetitivo acima citado.

Nesse sentido, trago à colação julgados deste Sodalício em casos absolutamente análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL INVOCADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APENAS EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A questão não está fulminada pela prescrição do direito material, haja vista que entre a data do exame de ultrassom, quando a autora teve ciência do possível erro médico e a propositura da ação, não decorreu o prazo prescricional. Em contrapartida, deve ser mantida a parte da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do médico, pois a autora ao fazer uso do Sistema Único de Saúde – SUS, não contrata o profissional médico propriamente dito, mas sim o serviço público essencial de saúde.”
(N.U 0004395-48.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES, ESTÉTICOS, PENSÃO TRABALHISTA – ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO QUE PRESTA ATENDIMENTO MÉDICO PELO SUS – CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO MÉDICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MÉRITO PREJUDICADO RELATIVAMENTE AO MÉDICO - LEGITIMIDADE DO HOSPITAL MANTIDA – HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS – PRELIMINAR REJEITADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –PERTINÊNCIA – VALORES QUE FOGEM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO HOSPITAL PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de serviço médico prestado através do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, §6o. da Constituição Federal. Ou seja, o médico que presta atendimento pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada, inclusive a tese está sedimentada em sede de repercussão geral no TEMA 940 do eg. Superior Tribunal Federal da seguinte maneira: ‘A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’. (...).”
(N.U 0001505-48.2011.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUPOSTO ERRO MÉDICO – AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO E CONTRA A MÉDICA QUE REALIZOU O ATENDIMENTO – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÉDICA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE QUE O SUPOSTO ERRO NÃO FORA CAUSADO POR AGENTE DO ESTADO – AFASTADA – ATENDIMENTO PRESTADO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CORRETO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÉDICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6o, DA CF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que a ação de indenização por danos morais foi proposta em decorrência de suposto erro médico ocorrido nas dependências do Hospital Regional de Cáceres/MT, em atendimento ofertado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e não havendo relação de consumo entre o paciente e o médico, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade do médico para figurar no polo passivo da ação. 2. Ao fazer uso do Sistema Único de Saúde – SUS, o paciente não contrata o profissional médico propriamente dito, mas sim o serviço público essencial de saúde, o que afasta as alegações recursais no sentido de que a médica não poderia ser excluída da lide. 3. Por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, cabe ao prestador do serviço público de saúde responder por eventual dano que seus prepostos venham a causar no exercício de sua atividade pública, sendo possível, posteriormente, o ajuizamento de ação de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(TJ-MT 10042236420218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2021)

Assim, cabe ao ente público responder por eventual dano que seu agente tenha causado no exercício da atividade pública e, evidenciada a responsabilidade subjetiva do servidor, será cabível ação de regresso da instituição em desfavor do seu agente.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025